Tribunal: TJES
Processo: 0017864-39.2011.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Homicídio Qualificado; Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017864-39.2011.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ALEX DA SILVA BRAZIL e outros (3)
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0017864-39.2011.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ALEX DA SILVA BRAZIL, GILBERT WAGNER ANTUNES LOPES, THIAGO MARTINS ALMEIDA, JONATHAN SOUZA SCATAMBURLO MEIRELES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DEMONSTRADOS. QUALIFICADORAS MANTIDAS. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Alex da Silva Brasil, Thiago Martins Almeida, Katiane Batista Leal, Gilbert Wagner Antunes Lopes e Jonathan Souza Scatamburlo Meireles contra sentença que os pronunciou como incursos nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 29, artigo 211, caput, e artigo 288, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nas razões recursais, os recorrentes alegam nulidade das interceptações telefônicas e pleiteiam a impronúncia, a absolvição sumária ou a desclassificação do delito. A defesa de Katiane sustenta sua ausência de participação no crime, enquanto Thiago questiona a autenticidade das degravações juntadas aos autos. Gilbert e Jonathan alegam cerceamento de defesa pela juntada tardia das mídias com os diálogos interceptados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve nulidade processual em razão da interceptação telefônica utilizada na persecução penal, especialmente pela suposta manipulação das gravações e pela juntada tardia das mídias; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos necessários para a pronúncia, incluindo a materialidade do crime, os indícios suficientes de autoria e a manutenção das qualificadoras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autorização judicial para a interceptação telefônica ocorreu de forma fundamentada, com base em indícios concretos de atividade criminosa, não havendo violação ao devido processo legal.

A defesa teve amplo acesso às transcrições e mídias antes da apresentação das alegações finais, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

O entendimento jurisprudencial dispensa a transcrição integral dos diálogos interceptados, desde que as partes tenham acesso ao conteúdo integral das gravações.

A alegação de quebra da cadeia de custódia não se sustenta, pois não foi demonstrada qualquer adulteração ou manipulação das provas pela acusação.

A materialidade do crime restou comprovada por laudos periciais, interceptações telefônicas e demais elementos colhidos na investigação.

Os indícios de autoria são suficientes para a pronúncia, sendo corroborados por depoimentos testemunhais e provas documentais.

A pronúncia não exige prova incontroversa da autoria, bastando a existência de indícios suficientes, prevalecendo, nesta fase, o princípio
in dubio pro societate
.

As qualificadoras foram mantidas, pois possuem plausibilidade e devem ser analisadas pelo Tribunal do Júri, a quem cabe o exame aprofundado da matéria fática.

O recurso de Katiane foi prejudicado pela extinção da punibilidade em razão da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A interceptação telefônica autorizada judicialmente e realizada com observância dos requisitos legais não acarreta nulidade processual.

A defesa deve demonstrar concretamente a adulteração da prova para que se reconheça a quebra da cadeia de custódia.

A pronúncia exige apenas a presença de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo exigida certeza para esta fase.

Qualificadoras devem ser mantidas na pronúncia sempre que apresentarem plausibilidade, cabendo ao Tribunal do Júri sua análise definitiva.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 107, IV; 115; 121, § 2º, II e IV; 211; 288; 29; 69. Código de Processo Penal, art. 413.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RCD no HC n. 847.192/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 30/10/2024, DJe 06/11/2024; STJ, AgRg no RHC n. 182.310/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 14/05/2024, DJe 17/05/2024; TJES, RSE n. 006180028935, Rel. Des. Éder Pontes da Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 15/06/2022; TJES, RSE n. 021210047581, Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa, Primeira Câmara Criminal, j. 01/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0017864-39.2011.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: ALEX DA SILVA BRAZIL, GILBERT WAGNER ANTUNES LOPES, THIAGO MARTINS ALMEIDA, JONATHAN SOUZA SCATAMBURLO MEIRELES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS

As defesas de Thiago, Gilbert e Jonathan suscitam preliminares de nulidade decorrentes da interceptação telefônica realizada na persecução criminal, aduzindo, em síntese, cerceamento de defesa, ante a juntada das mídias da interceptação após o encerramento da instrução processual, bem como a manipulação das gravações juntadas.

No entanto, observa-se que a investigação em face dos ora denunciados foi deflagrada pelo Núcleo de Repressão às Organizações Criminosas e à Corrupção – NUROC, com o objetivo de apurar a existência de uma organização criminosa que estava agindo em diversos municípios do Sul do Estado, tendo praticado tráfico de drogas, homicídios, extorsão, estelionato, corrupção de agentes públicos, lavagem de dinheiro e outros crimes.

Com efeito, foram realizadas apurações preliminares, visando a elucidação do homicídio da vítima Gelivon Pereira de Souza, sendo identificado que o recorrente Gilbert Wagner, conhecido por “Waguinho” seria o líder da organização criminosa, o qual estava associado aos demais acusados.

Diante disso, foram implementadas as diligências investigativas no âmbito da Operação “Orla”, mediante devida e motivada autorização judicial, restando possível fragmentar e individualizar a participação dos investigados diante da necessária interceptação telefônica, para além das diligências de campo.

Observa-se que a autorização das medidas (intercepção telefônica/quebra de sigilo de dados telefônicos/telemáticos) ocorreu mediante decisões devidamente fundamentadas, diante da presença dos fortes indícios delitivos registrados pelas diligências investigativas dos agentes policiais.

Desta forma, foram posteriormente emprestadas ao inquérito policial que instruiu o presente processo, por meio de decisão judicial, visando à elucidação do crime de homicídio da vítima Gelivon Pereira de Souza.

Extrai-se devido fundamento legal amparado em suporte fático os indícios delitivos para o cabimento da medida.

Tem-se ainda que as degravações e transcrições pertinentes foram devidamente juntadas aos autos do inquérito policial, das quais a defesa teve oportuna ciência e amplo acesso, não havendo, portanto, qualquer mitigação ao contraditório e a ampla defesa.

Posteriormente, as mídias foram juntadas ao feito antes da juntada das alegações finais pela defesa, cabendo ressaltar que a defesa teve acesso a íntegra das gravações, antes mesmo de formularem seus memorais.

Cumpre esclarecer, que, a par da compreensão firmada pela jurisprudência, não se faz necessária a transcrição completa das interceptações telefônicas, bastando que sejam juntados aos autos os trechos que se relacionem aos fatos criminosos imputados ao investigado, conferindo-se às partes acesso aos diálogos captados. Confira-se:

“
RECONSIDERAÇÃO RECEBIDA COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ORCRIM. ARMAS. RECEPTAÇÃO. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PRAZO SUPERIOR A 30 DIAS. TRANSCRIÇÃO POR INVESTIGADOR DE POLÍCIA. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A decisão de interceptação telefônica está devidamente fundamentada na indispensabilidade de tal diligência, por se tratar de agente comandante do tráfico de drogas na região em operação e em que já foram apreendidas grandes quantidades de entorpecentes e armas em posse de corréus, bem como na significativa evolução patrimonial injustificada.

2. Quanto à a transcrição dos diálogos interceptados, não se exige que sua realização seja feita por perito.

3. Da mesma forma, não há necessidade de transcrição integral dos diálogos interceptados, pois se presume haver conversas não relacionadas ao fato investigado.

4. No mesmo sentido o entendimento do representante do Ministério Público Federal, para quem "houve a devida fundamentação tanto para autorização da quebra do sigilo telefônico, bem como no que tange às respectivas prorrogações, destacando-se a importância da Paciente na linha de comando e gerenciamento da organização criminosa. [...]

In casu, as informações dos autos permitem concluir pela efetiva existência de indícios dos crimes descritos na denúncia, restando evidente que a sua análise configuraria verdadeira usurpação da competência do Juízo de origem. Outrossim, conforme já destacado, a ação penal encontra-se em instrução, sede adequada para a defesa lançar suas alegações, produzir provas e requerer o que entender de direito".

5. Agravo regimental desprovido, acolhido o parecer ministerial.

(RCD no HC n. 847.192/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 30/10/2024, DJe de 6/11/2024)”.

Outrossim, segundo entendimento já firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a quebra de cadeia de custódia refere-se à idoneidade do caminho percorrido pela prova até o momento em que levada à análise do Magistrado, de tal modo que qualquer interferência pode acarretar em sua imprestabilidade.

Contudo, é necessário que a defesa indique e comprove a existência de possível adulteração na prova produzida a fim de que sua eficácia seja questionada, o que não ocorreu no caso.

Neste sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO "FATURA EXPOSTA". QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. DEFESA NÃO DEMONSTROU EVENTUAL ADULTERAÇÃO OU FALTA DE CAUTELA NO MANUSEIO DAS PROVAS. MAIOR INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL PELA VIA DO WRIT. MATÉRIA DE EFICÁCIA DA PROVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Extraiu-se dos autos que a tese de nulidade por quebra de cadeia de custódia não foi acolhida pela Corte de origem, ao entendimento de que "Não apresentou a defesa qualquer indício de que, enquanto o HD esteve na guarda estatal, pelo Ministério Público Federal, houve adulteração ou falta de cautela no manuseio dos seus registros" (fl. 532). 2. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que "[n]ão se acolhe alegação de quebra na cadeia de custódia quando vier desprovida de qualquer outro elemento que indique adulteração ou manipulação das provas em desfavor das teses da defesa, porquanto demandaria extenso revolvimento de material probatório" (AgRg no RHC n. 125.733/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021). Precedente. 3. Esta Corte Superior já se posicionou no sentido de que o instituto da quebra da cadeia de custódia "Não se trata [...] de nulidade processual, senão de uma questão relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso. Não é o que se tem no caso dos autos, em que não houve comprovação por parte da defesa acerca de qualquer adulteração no iter probatório" (AgRg no HC n. 665.948/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 182.310/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024)”.

Assim, como bem consignado pela d. Procuradoria de Justiça, “
friso que a prova, produzida mediante observância da cláusula de reserva jurisdicional e sem indícios de imparcialidade ou de adulteração por agentes públicos autorizados, encontra-se devidamente documentada no feito, assim como disponibilizada à defesa técnica
”.

Diante do exposto,
REJEITO AS PRELIMINARES ARGUIDAS
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

ALEX DA SILVA BRASIL, THIAGO MARTINS ALMEIDA, KATIANE BATISTA LEAL, GILBERT WAGNER ANTUNES LOPES e JONATHAN SOUZA SCATAMBURLO MEIRELES
, por encontrarem-se irresignados com a respeitável sentença que os pronunciou como incursos nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e IV, c/c artigo 29, artigo 211, caput, e artigo 288, caput, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Nas razões recursais, a defesa da recorrente KATIANE pleiteia a absolvição sumária, alegando a sua não participação no crime. Requer ainda a impronúncia, ante a ausência de materialidade e indícios de autoria. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação do delito de homicídio qualificado para fato diverso de crime doloso contra a vida, alegando que a recorrente não possuía relação com a morte da vítima.

A defesa do acusado ALEX, em suas razões recursais, pugna pela impronúncia do acusado.

O recorrente THIAGO, suscita a preliminar de nulidade das degravações acostadas aos autos, sob o fundamento de que as mesmas foram manipuladas. No mérito, busca a reforma da decisão, com a consequente impronúncia do réu ou sua absolvição sumária, ante a ausência de materialidade delitiva. Alternativamente, pugna pelo afastamento das qualificadoras previstas nos incisos I e IV, do §2º, do artigo 121, do Código Penal.

Nas razões recursais, a defesa dos acusados GILBERT e JONATHAN, suscita, em sede preliminar a nulidade dos autos ante o cerceamento de defesa, alegando que as mídias contendo os diálogos captados de própria linha telefônica e a interceptação telefônica foram juntadas após a apresentação da resposta à acusação. No mérito, requer a impronúncia dos réus.

Contrarrazões ministeriais pela negativa de provimento aos recursos.

O MM. Juiz, ao realizar o juízo de retratação, manteve a decisão pelos próprios fundamentos.

Observa-se no id. nº 11108130, que o juiz de piso julgou extinta a punibilidade da acusada KATIANE BATISTA LEAL, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 115, ambos do Código Penal.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Benedito Leonardo Sentore, opinando pela prejudicialidade do recurso de Katiane, e pela negativa de provimento aos demais recursos.

Pois bem.

“Ab initio”, cabe ressaltar que, uma vez declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c artigo 115, ambos do Código Penal, julgando extinta a punibilidade de KATIANE BATISTA LEAL, resta prejudicada a análise do seu recurso.

Sigo na análise dos demais recursos.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando, ipso facto, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229)

Objetivando evitar o excesso de linguagem, vedado nesta fase processual, passo a me manifestar de forma comedida acerca dos indícios de autoria constantes nos autos.

Na hipótese dos autos, a meu ver, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

A materialidade delitiva restou demonstrada pelo Laudo Pericial consignando que a ossada é da vítima, Laudo Pericial confirmando o parentesco genético entre o cadáver e os pais, Laudo Pericial de equipamento eletrônico, Interceptações Telefônicas, Relatório Final do Inquérito Policial.

Quanto aos indícios de autoria, têm-se as declarações testemunhais. A saber, colaciono abaixo, alguns dos relatos:

“
(...) que foi o Delegado de Polícia que presidiu o inquérito policial neste caso; que a Secretaria de Segurança Pública identificou que estaria sendo montado um embrião de uma milícia na região sul do Estado, com ramificaçõe
s
na região da Grande Vitória; que a informa
ç
ão dava conta que o principal articulador este grupo seria um indivíduo chamado de Waguinho e que estavam sendo praticados vários delitos nas cidades de Marataízes, Itapemirim e Cachoeiro, relacionados a venda de drogas, armas, adulteração de veículos e venda de veículos Pokemons e homicídios (...) que durante as diligências forma identificadas conversas suspeitas sugerindo a veracidade das informações iniciais (...) identificaram uma conversa em que o Waguinho conversava com o flex e este reclamava que emprestou um veículo ao Waguinho e ao verificar o porta-malas do carro viu que estava todo sujo de sangue (...) que nesta conversa o Waguinho se desculpou com isso e que não teria problemas, mas relatou que deu um trabalhão para limpar o porta-malas de modo a não deixar nenhum vestígio (...) nesta conversa entre Alex e Waguinho, e aquele, de forma jocosa, relata que mataram um "Leitãozinho" (...) a partir daí, passaram a fazer diligências em campo, quando receberam a informação do desaparecimento da vítima Gelivon (...) foram verificadas as outras ligações realizadas pelo Waguinho e demais investigados, constaram que nos dias anteriores o Waguinho teria tido diversos diálogos com alguns comparsas, reclamando de um golpe que teria sofrido por parte da vítima e disse, em algumas vezes, que solicitava ajuda para capturá-lo em Cachoeiro (...) que o Gelivon seria foragido da justiça mas moraria em Cachoeiro e não teria qualquer intenção de viajar ou de fugir, principalmente sem informar aos familiares (...) parte de um terreno da família para Waguinho, e quando este foi tomar posse do terreno, foi impedido pelo pai da vítima, pois não autorizou a venda do terreno (...) o Waguinho foi em algumas ocasiões na casa dos familiares do Gelivon, inclusive acompanhado de outras pessoas, inclusive de forma intimidatória (...) apurou-se que o Waguinho tinha uma fama de pessoa perigosa no município de Marataízes, e por isso intimidava as pessoas para que pudesse praticar crimes (...) na data anterior ao fato, ao desaparecimento de Gelivon, o Sandro e o Ze Renato foram com o Waguinho até Cachoeiro onde encontraram com o Tiagão e passaram a fazer buscas para encontrar o Gelivon (...) que nesta data ticaram no local por algumas horas, inclusive ocorreram ligações telefónicas entre o Waguinho e a Vatiane, sendo que ela pergunta a ele o que estava acontecendo e se já tinham encontrado "o cara", ocasião em que Waguinho respondeu negativamente, tendo ela afirmado que "deviam ter avisado a ele", vítima (...) no dia seguinte, pela manhã, Waguinho telefonou para o Alex pedindo uma "peça", fazendo referência possivelmente a uma arma de fogo (...) Waguinho pediu a Alex seu carro emprestado, sendo que deixaria o de Jonathan com ele, momento em que Waguinho e Jonathan seguiram em direção a Cachoeiro (...) haviam algumas ligações entre o Waguinho e o Tiagão, sempre perguntando se ele havia achado o "suspeito", se referindo a vítima Gelivon (...) que o Tiagão teria encontrado o Gelivon na Borracharia e segurado ele até a chegada do Waguinho, quando então aquele foi colocado dentro do carro e levado para o destino que era ignorado por Tiagão (...) este foi o último momento em que o Gelivon foi visto com vida (...) após esta data algumas pessoas ligavam para o Waguinho, inclusive perguntando sobre o Gelivon, sendo que o Waguinho se referia ao Gelivon sempre no passado, como "ele era, ele foi", dizendo que o problema já estava resolvido (...) que no apartamento de Katiane, durante a buscas, ao se aproximar do apartamento, verificaram que ela foi avisada da operação policial e ao cercarem o prédio, ouviram um barulho que depois identificaram que ela havia jogado uma mala cheia de documentos, selos cartorários (estes subtraídos nos Correios no RJ (...)".
(Depoimento judicial da testemunha PC/DP Ícaro Ruginski Borges Nascimento da Silva, delegado de polícia).

"(...) que informa que há cerca de três anos, um grupo passou a se organizar e a realizar alguns atos criminosos no município, atos estes que iam desde a prática de crimes contra o patrimônio, até atos de crimes contra a vida, Policial, este lhe chamou em conversa reservada e informal e juntamente com alguns policiais militares e civis, passaram a identificar alguns destes membros e de alguns dos crimes praticados; que no início, o que mais prejudicava as investigações era a dificuldade em obter provas contra este grupo, haja vista que todos comentavam fatos bárbaros praticados pelas ruas, mas ninguém se atrevia a denunciar, pois temia represália por parte de grupo, o qual tinha ramificações no RIO DE JANEIRO e ainda em altas camadas da sociedade e também no poder público; que de imediato, surgiu o nome de GILBERT WAGNER, V. VAGUINHO como o líder e mentor de tal grupo; [...] que informa que mais recentemente, esteve com um POPULAR, o qual de MODO pode aparecer, já que somente confidenciou o fato ao depoente sob o compromisso de jamais mencionar; que o encontro com este popular se deu na data de ontem, quando chegava da faculdade; que este popular disse que a pessoa de GELIVON realmente estava morta, havia sido assassinada por VAGUINHO e que VAGUINHO a teria matado enforcada com uma toalha e um cabo de vassoura; que tal popular prestou tal informe com base em conversa que teve com o próprio VAGUINHO, antes deste ser preso; que segundo o popular, nesta conversa, VAGUINHO havia mais pessoas escutando; que VAGUINHO disse ainda, que no momento do crime, GELIVON implorava para não morrer e que pagaria o prejuízo a VAGUINHO; que VAGUINHO contou ainda que afrouxava um pouco a toalha e em seguida, apertava novamente, dando a entender que queria fazer GELIVON sofrer bastante; que GELIVON, após morto, teria sido enterrado na localidade de GOMES, em ITAPEMIRIM/ES; que inclusive, VAGUINHO informara que o esquartejou antes de enterrá-lo; que VAGUINWQ informara também ao popular que BATORE o ajudou a enterrar; que o popular informou que segundo VAGUINHO, BATORÉ somente o ajudou a enterrar; (...)."
(Depoimento extrajudicial da testemunha PM Aureo Rodrigo)

Assim, presentes a prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre os recorrentes, descabe a desconstituição da pronúncia, haja vista prevalecer nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Frise-se, com isso, que somente o Tribunal do Júri poderá ou não, acolher a tese defensiva, eis que é daquele órgão a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados.

Na mesma linha de intelecção, segue julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA DECISÃO DE PRONÚNCIA ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL IMPRONÚNCIA IMPOSSIBILIDADE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. 1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte dos recorrentes, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri. Ademais, sobre a tese defensiva de que somente haveria prova nos autos baseada em testemunhas indiretas, isto é, que ouviram dizer sobre os fatos, ressalta-se que esta modalidade de prova não é proibida em nosso Ordenamento Jurídico. 2. Recursos conhecidos e improvidos. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL ), à unanimidade, conhecer dos recursos e, no mérito, negar-lhes provimento, nos termos do voto do eminente Relator.(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006180028935, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/06/2022, Data da Publicação no Diário: 28/06/2022)”.

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ART. 121, §2º, I DO CP ART. 146, §1º DO CP - IMPRONÚNCIA AUSÊNCIA DE CERTEZA QUANTO A AUTORIA IMPOSSIBILIADE PRESENTES A CERTEZA DA MATERIALIDADE E OS INDÍCIOS DE AUTORIA RECURSO DESPROVIDO. 1. Para que haja decisão de pronúncia é necessária a certeza de que o crime ocorreu (materialidade), não sendo o mesmo juízo de certeza exigido quanto à autoria dos fatos, bastando para tanto simples indícios, uma vez que caberá ao Conselho de Sentença, determinar com certeza, quem foi efetivamente o autor dos fatos. Recursos Desprovidos.(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 021210047581, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/02/2023, Data da Publicação no Diário: 03/03/2023).”

Ademais, quanto as qualificadoras, pelos indícios acima delineados, restaram plausíveis e, por esta razão, a dúvida se reverte em favor da sociedade, sendo, portanto, inviável a esta augusta 1ª Câmara Criminal desde logo afastá-la.

Reforçando o entendimento aqui desenvolvido, o professor Júlio Fabbrini Mirabete, em sua obra Processo Penal, 17ª edição, da editora Atlas, pág. 529, entende que:

Tratando-se de pronúncia, ou seja, de juízo de admissibilidade, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, vigorando aqui também o in dubio pro societate.

Corroborando todo entendimento esposado acima, transcrevo o seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

“
PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MANTIDA A QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na pronúncia não se faz necessário um juízo de certeza acerca da existência e da autoria do crime, sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa. 2. Vige, na primeira fase do Tribunal do Júri, o dever de submissão do réu ao Tribunal do Júri em face de elementos probatórios mínimos, inclusive quanto às circunstâncias qualificadoras do crime”. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0005603-43.2015.8.08.0030, Relator:WILLIAN SILVA , Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data: 12/06/2023)”
Grifo nosso.

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Quanto aos honorários requeridos pela defensora dativa, Dra. Maria Aparecida Baptista de Oliveira, nomeada para apresentar as razões do recurso em sentido estrito em favor dos réus Gilbert Wagner Antunes Lopes e Jonathan Souza Scatamburlo Meireles, observa-se que os honorários já foram fixados pelo MM. Juiz “a quo”, na quantia de R$700,00 (setecentos reais), conforme despacho constante no Id. nº 11108111.

Por todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, conheço dos recursos, mas
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.